Tribunal: TJMT
Processo: 1038863-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038863-19.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THALICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 064.932.011-52 (EMBARGANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), VALDINEI ALVES COELHO - CPF: 044.221.531-29 (EMBARGANTE), ROBINSON FERREIRA FRANCISCO - CPF: 054.807.269-86 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CAMPANHA - CPF: 017.858.881-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA - CPF: 042.105.801-39 (ADVOGADO), JANAINA DOS SANTOS LARREIA - CPF: 026.883.121-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal e manteve a condenação do embargante pelo crime previsto no
a
rt
. 307, do Código Penal, com a incidência das agravantes dos
arts
. 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea "d", ambos do Código Penal. O embargante alegou omissão quanto ao
quantum
de aumento da pena no tocante ao artigo 42
,
da Lei n
.
11.343/2006.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é possível acolher embargos de declaração para reanalisar a dosimetria da pena, especificamente quanto ao quantum de aumento, quando a alegada omissão não foi levantada oportunamente no recurso de apelação.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração possuem função restrita e excepcional, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.

2. A matéria suscitada nos embargos não foi objeto do recurso de apelação interposto pelo embargante, configurando manifesta inovação recursal, vedada pelo princípio da
devolutividade
recursal, que restringe o exame da instância revisora aos limites da impugnação formulada na apelação.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A inovação recursal é vedada em sede de embargos de declaração, sendo incabível a discussão de matéria não arguida no recurso de apelação e atingida pela preclusão consumativa”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP; art. 65, inciso III, "d", do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 0019268-04.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE
25/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
ROBINSON FERREIRA FRANCISCO

contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto
s
pelo acusado e manteve a condenação do embargante na sanção prevista
no

art. 307, do Código Penal, com a incidência das agravantes dos
arts
. 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea "d", ambos do Código Penal
(Id. 290816855).

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padeceu de omissão no tocante ao quantum aplicado no incremento da pena previsto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, pleiteando, dessa forma, a reforma da decisão colegiada (Id. 293720897).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O embargante sustenta que o acórdão recorrido
é omisso em relação ao
quantum
de aumento da pena, uma vez que embora o Relator tenha reconhecido que a quantidade de droga apreendida justificaria a exasperação da pena, não se manifestou
em relaçã
o ao
quantum
de aumento aplicado
.
Argumenta que a ausência de enfrentamento dessa questão configura omissão relevante, que compromete a integralidade da prestação jurisdicional. Diante disso, requer o suprimento dessa lacuna decisória com a devida apreciação do ponto omisso, a fim de que
seja reformada a fração aplicada para o aumento da pena.

Todavia, ao examinar detidamente os autos, verifico que toda a matéria suscitada no recurso de apelação interposto pelo embargante (Id.
229468810
) foi devidamente analisada e julgada no acórdão impugnado. Assim, a alegação de omissão não se sustenta, uma vez que a decisão colegiada apreciou todas as questões submetidas à sua cognição. Dessa forma, resta evidente que o embargante, a pretexto de apontar omissão, manifesta mero inconformismo com o teor do acórdão, buscando indevidamente inovar a lide por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade restrita desse recurso.

O processo penal rege-se por princípios estruturantes, dentre os quais se destaca o princípio da
devolutividade
recursal, pelo qual a instância revisora está
associada
aos limites da impugnação formulada. Assim, questões não suscitadas oportunamente não podem ser introduzidas por via oblíqua, sob pena de violação da estabilidade da lide e do devido processo legal.

Os embargos de declaração possuem função restrita e excepcional, voltando-se apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à reanálise do mérito, tampouco à introdução de novas teses defensivas que não foram objeto da insurgência originária.

Neste sentido é o entendimento desde e. Sodalício:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DETRAÇÃO PENAL DE MEDIDAS CAUTELARES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou recurso de apelação criminal, alegando omissão e contradição na fixação da pena-base e na ausência de análise sobre a detração penal de medidas cautelares, com vistas ao prequestionamento para interposição de recurso às cortes superiores.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é possível o reconhecimento da detração penal de medidas cautelares não suscitadas no recurso de apelação, à luz do art. 42 do Código Penal;

(
ii
) averiguar a existência de omissão e contradição na fixação da pena-base em relação ao concurso de agentes.

III. Razões de decidir

3.
Não se conhece da tese relativa
à detração penal de medidas cautelares,
pois não foi arguida no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada, além disso, está acobertada pela preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal.

4. Embargos de declaração não podem ser utilizados para discussão de matéria não debatida oportunamente, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não ocorre na espécie.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a fixação da pena-base, valendo-se do Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, sem incorrer em contradição ou violação ao princípio do non bis in idem.

6. Não há omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou as questões suscitadas, sendo incabível a rediscussão da matéria sob pretexto de prequestionamento, o qual não exige menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos. E, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento:

8. Não se admite a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo inviável a discussão de matéria não arguida no recurso de apelação e atingida pela preclusão consumativa.

9. A análise da pena-base conforme o Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas não viola o princípio do non bis in idem.

10. O prequestionamento exige apenas o enfrentamento da matéria, sem necessidade de menção expressa aos dispositivos legais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, c; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 521.849/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
19/8/2020; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 17/3/2021,
DJe
24/3/2021; TJMT, N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/5/2024, DJE 4/6/2024.

(N.U 0019268-04.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE
25/01/2025
). (grifos meus).

Nesse contexto, a
dmitir a inovação recursal na presente fase equivaleria a permitir que o embargante ampliasse indevidamente a esfera de cognição do juízo
ad quem
, desrespeitando a preclusão consumativa que já operou sobre a matéria. O contraditório e a ampla defesa devem ser exercidos nos momentos adequados do procedimento, não sendo possível rediscutir aspectos não impugnados no momento processual adequado.

Assim, não identifico qualquer omissão no julgado a justificar a oposição dos presentes embargos, pois o acórdão embargado analisou as questões devidamente suscitadas na apelação, sem que houvesse a obrigatoriedade de manifestação sobre tema não arguido oportunamente
, s
endo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,

REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025